Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-83.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019119-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.695.954/0001-29 (AGRAVANTE), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE EMISSÃO DE OUTORGA PARA APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO – SOBRESTAMENTO DE DEFERIMENTO DE LICENÇAS PARA EMPREENDIMENTOS NOVOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DA INEFICÁCIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL – PRESENÇA DO PERIGO DE DANO INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Não demonstrado,
in initio litis
, que o indeferimento do pedido de emissão de licença para empreendimentos hidrelétricos novos, reveste-se de atributos de ilegitimidade ou abusividade, não há falar na concessão da liminar, especialmente se evidenciada a presença do risco de dano inverso, face à preponderância do interesse na preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em relação à interesses meramente econômicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS
, contra decisão (id. 298888997) que indeferiu o pedido liminar vindicado em sede de Mandado de Segurança.

Sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual emitiu notificação recomendatória à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, postulando pelo sobrestamento dos processos de emissão de licenças, Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídricas e Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hídricos, para empreendimentos hidrelétricos na Região da Bacia Hidrográfica do Paraguai, o que fora acatado pelo Chefe da Pasta.

Argumenta que, estaria ocorrendo a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Rio Paraguai, por iniciativa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, iniciando-se os trabalhos em dezembro de 2014, sob a coordenação pela Agência Nacional de Águas.

Assevera que, em 04/09/2018, a Agência Nacional de Águas publicou a Resolução nº 64, determinando o sobrestamento dos processos de Declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica e Outorgas de direito de uso de recursos para novos aproveitamentos hidrelétricos em rios de domínio da União, na Região Hidrográfica do Paraguai, até 31/05/2020.

Afirma que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente consultou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que por seu turno, rejeitou a proposta contida na Resolução nº 113/2019, que preconizava a suspensão de outorga para aproveitamento hidrelétrico, para empreendimentos localizados na Região Hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual.

Alega que o órgão ambiental se nega a deferir os pedidos de outorga para aproveitamento hidrelétrico para empreendimentos localizados na região hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual, com base em resolução da Agência Nacional de Aguas, responsável pela outorga para rios de domínio da União.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, determinando-se o retorno de emissão de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídricas e Outorgas para aproveitamento hidrelétrico, para empreendimentos localizados na região hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual.

Contrarrazões no id. 36403460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Insiste o Agravante na tese de que, o Secretário de Estado de Meio Ambiente não poderia proferir ato em dissonância à decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Consoante ressaltado na decisão agravada, existe uma Resolução da Agência Nacional de Águas (nº 64/2018), determinando o sobrestamento dos processos referentes à requerimentos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorgas de direito de uso de recursos hídricos para novos empreendimentos, em rios de domínio da
União
na Região Hidrográfica do Paraguai.

Em que pese a Resolução nº 113/2019 tenha sido rejeitada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para fins de sobrestamento de processos referentes à requerimentos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorgas de direitos de uso de recursos hídricos para novos aproveitamentos hidrelétricos, em rios de domínio do
Estado de Mato Grosso
, na região Hidrográfica do Paraguai; não se evidencia,
in initio litis
, abusividade ou ilegitimidade no ato do Secretário de Estado de Meio Ambiente, que acolhendo recomendação do Ministério Público Estadual, decidiu por sobrestar a emissão de licenças para empreendimentos novos.

Registre-se que, o ato acoimado como supostamente abusivo e ilegal, fora proferido com base em Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e em Recomendação do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, visando à preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Feitas estas considerações, não restou demonstrada a relevância do fundamento, pressuposto para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança.

De mesmo modo, existente no caso, o risco de dano inverso pois, numa ponderação de interesses em conflito, sopesando a pretensão econômica de instalação de novos empreendimentos e a preservação do meio ambiente, bem como o desenvolvimento sustentável, por certo, estes últimos devem prevalecer sobre eventual interesse meramente financeiro.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020